Tribunal: TJBA
Processo: 0000809-33.2010.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000809-33.2010.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidores públicos municipais contratados por tempo determinado. Ação de cobrança. Adicional de um terço constitucional sobre férias. Desvirtuamento do contrato temporário. Reconhecimento do direito. Manutenção da sentença.

O STF, ao julgar o RE nº 1.066.677 (Tema 551), fixou tese reconhecendo o direito de servidores temporários a férias acrescidas do terço constitucional quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações pelo ente público.

No caso, os servidores laboraram para o Município por períodos extensos — alguns desde 1983 e outros desde 1997 —, evidenciando o desvirtuamento do caráter excepcional e temporário da contratação, o que afasta a tese de nulidade absoluta impeditiva do pagamento das verbas postuladas.

O direito ao adicional de um terço sobre férias decorre diretamente do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, aplicável a servidores públicos, e é reforçado pelo art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 01/97 de Itatim, que reconheceu expressamente a incidência dos direitos constitucionais sobre seus servidores.

Incumbia ao Município, como devedor, comprovar o pagamento das parcelas do período não prescrito (2005-2008), nos termos do art. 373, II, do CPC. A juntada de fichas financeiras restrita aos anos de 2009 e 2010 é insuficiente para ilidir a pretensão, configurando falha probatória determinante ao deslinde da causa.

Quanto à atualização monetária e aos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, impõe-se a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência (09/12/2021), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora à EC nº 113/2021, mantida a sentença no mais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000809-33.2010.8.05.0225
; Recorrente:
Município de Itatim
; Recorrido:
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Cidade de Itatim-BA
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora à sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se a sentença no mais, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR